Tribunal: STF
Processo: ARE 991406
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBJETO RECURSAL, NA ESPÉCIE: ADSTRITO AO PERMISSIVO DA AL. “D” DO INC. III DO ART. 102 DA CRFB. CONFLITO LEGISLATIVO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO: EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.



    1. Na espécie, relativa ao tema da legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança de IPVA, sob responsabilidade solidária, o objeto recursal, nesta sede de agravo regimental, ficou adstrito, apenas, aos contornos da alínea “d” do permissivo constitucional. 



    2. A admissão do recurso extraordinário pelo art. 102, inc. III, al. “d”, da Constituição da República, pressupõe, inequivocamente, a verificação de específico conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, cuja existência não foi demonstrada.



    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de conflito de competência legislativa em relação a este tema jurídico.



    4. A decisão agravada deve permanecer hígida, por seus próprios fundamentos.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.